Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706388-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: EDUARDO ESPÍRITO SANTO BARBOSA NUNES, ELZA ESPÍRITO SANTO BARBOSA NUNES, VIOVALDO BARBOSA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO LIMINAR (ART. 702, §§ 2o e 3o - CPC). REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES SEM OBJEÇÃO. SUPRESSIO. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Alegação de rejeição liminar dos embargos (art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC) afastada, visto que os réus não alegaram que o autor pleiteou quantia superior à devida, mas, sim, que parte do débito foi devidamente quitado. 2. As relações jurídicas privadas devem ser baseadas na boa-fé, que prevê, dentre os seus conceitos parcelares, os institutos da supressio e surrectio, segundo os quais, o exercício inconteste, por certo período de tempo, de um direito de determinada forma, faz surgir a expectativa legítima de que o exercício daquele direito continuará a ocorrer daquela maneira. 3. Em atendimento ao artigo 86 do CPC, distribuição dos ônus de sucumbência mantida. 4. Apelações desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e § 1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 8o, 9o, 10, 11, 373, inciso II e § 1o, e 702, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os recorridos não se desincumbiram de comprovar o alegado excesso de cobrança. Apontam, ademais, tratar-se de prova diabólica a exigência de comprovação do inadimplemento dos locatários/recorridos. Pugna, ao final, pela procedência da ação monitória, condenando a parte recorrida ao pagamento da integralidade dos valores indicados na exordial da ação originária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, inciso II e § 1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento aos artigos 7o, 8o, 9o, 10, 11, 373, inciso II e § 1o, e 702, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pleiteados pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005